Tribunal: TJES
Processo: 5008566-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008566-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ADILSON PIO DA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ERRO SUBSTANCIAL. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA CRÉDITO E COMPRAS. REQUISITO DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDO. RECURSO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA.

1. Embora tenha se alegado induzimento ao erro e falha no dever de informação, pela celebração de contrato de adesão a cartão de crédito consignado, de acordo com os elementos probatórios produzidos e colacionados até o momento, o banco demonstrou não apenas a existência e assinatura de contrato de adesão a cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento/benefício previdenciário de, mas também cópia de faturas e documentos que demonstram a utilização do cartão pelo consumidor para compras além de crédito, o que afasta a alegação de desconhecimento dos termos da contratação do cartão consignado ou induzimento ao erro.

2. Não preenchido o requisito da probabilidade do direito previsto no art. 300 CPC, deve-se revogar a tutela de urgência.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO BMG S.A
contra decisão juntada ao evento origem 26644111 e proferida pela 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da ação ordinária proposta por
Adilson Pio da Silva
, deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão da cobrança relativa ao contrato nº 12897796 no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em relação a cada desconto mensal efetuado após a intimação desta decisão, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais, o banco agravante alega, em síntese, que o autor contratou o cartão consignado do banco BMG e realizou saques através do mesmo. Além dos saques, também utilizou o cartão (o plástico) para compras, não havendo se falar em cobrança indevida. Também insurge-se sobre a multa arbitrada/astreinte arbitrada, pugnando pela aplicação o efeito suspensivo ao agravo, e ao final, pela revogação da tutela provisória.

Decisão deferindo o pedido da agravante para suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Contrarrazões da parte agravada sustentando, em suma, se tratar de dívida de cartão de crédito e que descobriu que os descontos que vem sofrendo desde julho/2017 são recebidos como “pagamento mínimo de fatura” e, em razão disso, cumulados com os encargos da modalidade amortizam minimamente o saldo devedor. Após 6 (seis) anos da celebração do contrato, os descontos atualmente totalizam montante de R$ 10.861,88. A demanda principal fora ajuizada a fim de se declarar a quitação da contratação imposta, e alteração do contrato de Cartão de Crédito para Empréstimo Pessoal Consignado com a aplicação da Taxa de Juros Média de mercado praticada pelo BACEN à época da contratação (2,00% a.m. e 26,82% a.a.), sob a fundamentação pautada na falta de esclarecimento e informações repassadas pela instituição bancária acerca da modalidade contratual de empréstimo de cartão de crédito que, em razão disso, se tornou abusiva e desequilibrada, e está comprometendo mais de 50% a renda da parte agravada.

Em que pesem os combativos argumentos tecidos em contrarrazões, não vislumbro motivos hábeis para reformar a decisão manifestada em minha decisão preambular de que o autor não logrou êxito em comprovar a probabilidade do direito vindicado.

Depreende-se dos autos que o agravado ajuizou a demanda de origem aduzindo que o banco agravante vem efetuando descontos mensais no seu benefício previdenciário, desde julho/2017, no valor atual de R$ 170,08, em decorrência do Contrato de Adesão a Cartão de Crédito Consignado, embora não fosse sua intenção contratar um cartão de crédito consignado, mas, mero empréstimo pessoal.

O Banco agravante juntou Termo de Adesão ao Cartão de Crédito assinado pelo agravado em 18.05.2017 (id 5619924), avençando pagamento mediante desconto em benefício previdenciário do valor de R$ 139,12 como pagamento mínimo da fatura do cartão.

Aliado ao instrumento de contrato, o banco agravante também colacionou as
FATURAS do cartão de crédito consignado
(ID’s 5619925 e 5619926), mediante as quais é possível verificar que
o agravado FAZIA USO do plástico/cartão para compras
e pagamentos de forma quase recorrente.

Inclusive, é possível verificar a utilização do cartão de crédito pelo recorrido nos dias 30 e 31 de maio de 2023,
mesmo após o ajuizamento da ação
de origem
(em 19.05.2023).

Além disso, também usou o cartão de crédito na modalidade “saque” (como é chamada a transferência de recursos – crédito em conta bancária) em três oportunidades: no início da contratação em 2017, no valor de R$ 3.533,000; em junho de 2018, no valor de R$ 138,00; e em maio de 2020, no valor de R$ 242,07.

Sendo assim, não considero, ao menos em superficial cognição, como verossímil a alegação do autor de que detinha intenção de contratar a modalidade de mútuo mais ordinária, a qual prescinde de cartão de crédito, já que o banco recorrente logra êxito em demonstrar que o recorrido faz uso constante do cartão, restando afastada a verossimilhança da alegação autoral, de que pensava ter contratado mero empréstimo, ou ainda, acerca dos alegados vícios do contrato de adesão, como a aventada ausência de informação sobre o produto bancário contratado.

A propósito, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ERRO SUBSTANCIAL. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA CRÉDITO E COMPRAS. REQUISITO DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDO. RECURSO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. 1.
Embora tenha se alegado induzimento ao erro e falha no dever de informação, pela celebração de contrato de adesão a cartão de crédito consignado, de acordo com os elementos probatórios produzidos e colacionados até o momento, o banco demonstrou não apenas a existência de contrato de adesão a cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento/benefício previdenciário devidamente assinado, mas também cópia de faturas detalhadas e documentos que demonstram a utilização do cartão pelo consumidor para compras, crédito, e inclusive, pagamento de algumas faturas, o que afasta a alegação de desconhecimento dos termos da contratação do cartão consignado ou induzimento ao erro.
2. Não preenchido o requisito da probabilidade do direito previsto no art. 300 CPC, deve-se revogar a tutela de urgência que havia determinado a suspensão dos descontos, e para que o banco deixasse de incluir o nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito. 3. Recurso provido. (TJES. A.I nº 5000186-36.2023.8.08.0000. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relatora: Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data: 16/May/2023).

Inclusive,
o contrato de cartão de crédito consignado firmado com o Banco BMG SA não é o único dessa modalidade firmado pelo recorrido
, o qual observo pelo extrato do INSS juntado aos autos de origem que o mesmo também celebrou no ano pretérito, em 2022, contrato na mesma modalidade de cartão de crédito consignado com o Banco Facta Financeira SA, com desconto mensal de R$ 171,51 também de seu benefício previdenciário.

Vale ressaltar que a operação denominada “cartão de crédito consignado” possui previsão na lei federal nº 10.820/2003. Portanto, é importante deixar claro que o que se discute aqui não é a legalidade em abstrato do referido contrato, mas sim se tal modalidade de empréstimo foi pactuada sem a devida consciência do consumidor acerca do que efetivamente está sendo acertado.

O ordenamento jurídico vigente, de modo a tutelar o consumidor, que é a parte mais vulnerável da relação, impõe ao fornecedor o ônus de bem elucidar o negócio firmado. Ocorre que, ao menos em superficial cognição, me parece ter se desincumbido a instituição financeira de tal ônus.

Por fim, não merecem acolhidas as afirmações do agravado de que a dívida estaria comprometendo 50% de seus rendimentos, haja vista que, à luz do extrato INSS juntado pelo próprio requerente é possível perceber que a margem consignável do apelado está 45% comprometida, não se observando extrapolação, sendo apenas 10% com cartões de crédito consignáveis (a lembrar que o do Banco agravante não é o único contratado), e o restante da margem com os demais empréstimos firmados pela parte autora.

Portanto, não estando preenchido o requisito da probabilidade do direito, previsto no art. 300 CPC a autorizar o deferimento da tutela de urgência, deve esta ser revogada.

Pelo exposto,
dou
provimento
ao recurso para revogar a tutela de urgência deferida.

É como voto.